Tribunal: TCU
Processo: 014.666/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE referente TC MI n. 504/2010 (Siafi n. 662.774) firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de Canela/RS, tendo por objeto "recuperação de pontilhão, canalização de esgoto pluvial, estradas vicinais, pavimentação asfáltica, pedra irregular e encaibramento, recuperação e reconstrução de unidades habitacionais" - Situação de Emergência reconhecida pela Sedec/MI

Inteiro teor:
Acórdão 308/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 014.666/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.129/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Constantino Orsolin (XXX.070.960-XX) ; Monterry Montagem de Stands Ltda. (05.848.616/0001-30) ; Prefeitura Municipal de Canela - RS (88.585.518/0001-85) ; Vera Rosane Gonçalves Madeira (XXX.677.520-XX) ; William Leonardo Bohorquez Hurtado (XXX.503.270-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta) ; Prefeitura Municipal de Canela - RS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.7. Representação legal: Graziele Scaratti Negruni (101658/OAB-RS) e Luiz Fernando Tomazelli (45660/OAB-RS) , representando Prefeitura Municipal de Canela - RS; Graziele Scaratti Negruni (101658/OAB-RS) e Luiz Fernando Tomazelli (45660/OAB-RS) , representando Constantino Orsolin. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.